Tribunal: TJDFT
Processo: 0743269-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. PACIENTE INVESTIGADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS DA LEI N. 7.960/1984. HIGIDEZ DO ATO COATOR. OBSERVÂNCIA À ORIENTAÇÃO EMANADA DO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4109. ELEMENTOS CONCRETOS. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DA AUTORIA. MEDIDAS CAUTELARES. PRISÃO DOMICILIAR. IDADE E CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE. INVIABILIDADE. DELITOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS NO AMBIENTE FAMILIAR E DOMÉSTICO. TRATAMENTO AMBULATORIAL DAS ENFERMIDADES. VALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O ato coator atende o requisito de que trata o art. 2o, caput e § 2o, da Lei n. 7.960/1989 e o art. 93, IX, da Constituição Federal, apresentando fundamentação calcada em elementos concretos, e não meras conjecturas, que indicam os fortes indícios da materialidade e da autoria do delito, e se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de restringir a liberdade do paciente.
2. Os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4109, foram devidamente observados pelo juízo, destacando, primeiramente, a necessidade do contraditório postergado para não frustrar os resultados almejados na investigação com a fuga do investigado e/ou a destruição de provas.
3. As medidas cautelares do artigo 319 do CPP não se revelam adequadas para o caso concreto, menos ainda a prisão domiciliar, haja vista que os fatos em apuração ocorreram supostamente em casa, “residindo as famílias na mesma unidade habitacional, embora em casas diferentes”.
4. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova apresentada pela defesa, por não comportar o contraditório e por incorrer em supressão de instância. Ademais, os áudios apresentados pela defesa necessitam de validação e, nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate.
5. Os receituários juntados pela defesa indicam que o paciente realmente apresenta diversos problemas de saúde, mas o tratamento é ambulatorial, o que pode ser dispensado no sistema prisional ao réu.
6. Ordem denegada.